Tribunal: TJDFT
Processo: 0702305-10.2025.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. VIAGEM DE LAZER. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO FIXADA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. Caso em exame
1. A ação - Ação de indenização por danos morais ajuizada contra companhia aérea, em razão do extravio temporário de bagagem.
2. Decisão anterior - A sentença julgou improcedente o pedido e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar (i) se o extravio temporário da bagagem da apelante-autora gerou dano moral indenizável, e, em caso positivo, (ii) se o montante indenizatório pleiteado é compatível com os danos experimentados.
III. Razões de decidir
4. Nos termos do art. 14, § 1o, do CDC, a responsabilidade civil da companhia aérea é objetiva, decorrente da falha na prestação do serviço.
5. A responsabilidade da companhia aérea abrange a guarda e conservação dos bens despachados, conforme dispõe o art. 734 do CC, sendo nulas as cláusulas que visem excluir tal responsabilidade.
6. O extravio temporário de bagagem, especialmente em contexto de viagem de lazer, configura falha na prestação do serviço que enseja reparação por danos morais, por afetar diretamente atributos da personalidade da consumidora, como a tranquilidade, o equilíbrio emocional e a legítima expectativa de fruição da viagem, ultrapassando os limites do mero aborrecimento cotidiano.
7. Trata-se de hipótese de dano moral in re ipsa, cuja configuração independe da comprovação da extensão dos prejuízos, sendo estes presumidos pelas circunstâncias concretas vivenciadas pela consumidora.
8. A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Sentença reformada.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido. Apelação provida.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 14, caput e § 3o; CC, arts. 730, 734, 389, parágrafo único, 406, § 1o; Resolução ANAC no 400/2016, art. 32.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos no 1981701, 0744648-49.2023.8.07.0001, Rel. Teófilo Caetano; no 1217306, 0706105-16.2019.8.07.0001, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira; no 1808133, 0711792-72.2023.8.07.0020, Rel. Daniel Felipe Machado; no 1780355, 0719219-35.2023.8.07.0016, Rel. Giselle Rocha Raposo; STJ, REsp 1652588/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva; AgRg no REsp 1452630/SP, Rel. Min. Humberto Martins; AgRg no AREsp 662068/RJ, Rel. Min. Raul Araújo; REsp 747.474/RJ, Rel. Min. Honildo Amaral de Mello Castro; REsp 582047/RS, Rel. Min. Massami Uyeda.